Tribunal: TJSP
Processo: 2246606-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ausência de intimação pessoal dos devedores fiduciários acerca dos leilões extrajudiciais – Pretensão ao depósito judicial da dívida – Cabimento – Possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação do imóvel – Inteligência do artigo 39 da Lei no 9.514/97

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ausência de intimação pessoal dos devedores fiduciários acerca dos leilões extrajudiciais – Pretensão ao depósito judicial da dívida – Cabimento – Possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação do imóvel – Inteligência do artigo 39 da Lei no 9.514/97 c.c. artigo 34 do Decreto-Lei no 70/66 – Inaplicabilidade das disposições previstas na Lei no 13.465/2017 – Saldo devedor que deverá incluir as parcelas vencidas devidamente acrescidas dos encargos moratórios e as despesas da instituição financeira com o procedimento de execução extrajudicial – Diante do depósito judicial efetuado pelos devedores fiduciários, compete ao juízo de primeiro grau verificar se houve a efetiva purgação da mora – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.